Tribunal: TJBA
Processo: 8111134-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 8111134-72.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADA: LUISLINDA DIAS DE VALOIS SANTOS Advogado(s): AUGUSTO DELLA CELLA SOUZA, CRISTINA MARIA DELLA CELLA SOUZA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA SERVIDORA APOSENTADA. DIREITO ADQUIRIDO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por ESTADO DA BAHIA em face de acórdão proferido por esta Segunda Câmara Cível, que negou provimento à apelação do Estado da Bahia, mantendo a sentença que reconheceu a isenção da contribuinte ao pagamento de contribuição previdenciária (FUNPREV) desde sua aposentadoria em 19 de janeiro de 2012, e condenou o Estado à devolução dos valores descontados a partir de 23 de agosto de 2018. O acórdão embargado destacou a inaplicabilidade da EC nº 41/03 no caso em exame, face ao preenchimento dos requisitos para aposentadoria em momento anterior à Emenda, e a ilegalidade dos descontos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao manter a isenção da contribuinte à contribuição previdenciária, considerando a alegada ausência de direito adquirido a não ser tributado (ADI 3.105-8/DF) e a incidência da Emenda Constitucional nº 41/2003. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado analisou expressamente a questão da aplicabilidade da EC nº 41/2003 e do direito adquirido, fundamentando-se em precedentes do Supremo Tribunal Federal (RE 571986 AgR) e em julgados do Tribunal de Justiça da Bahia. A decisão foi clara ao estabelecer que a Emenda Constitucional nº 20/98 assegurou o respeito aos direitos adquiridos, conferindo segurança ao servidor que contava com tempo de serviço público para se aposentar, garantindo, inclusive, a isenção à contribuição previdenciária. O servidor público aposentado ou que já reunia os requisitos para se aposentar tem o direito adquirido de ter sua aposentadoria regida pelo regime jurídico vigente à época em que se aposentou ou que poderia se aposentar. Este fundamento demonstra que a questão do direito adquirido e da incidência das emendas constitucionais foi devidamente abordada e dirimida no julgado, não havendo omissão a ser suprida. A alegada contradição e obscuridade configuram, na verdade, inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito por meio de via processual inadequada. O acórdão explicitou os motivos pelos quais a isenção foi mantida, com base na legislação aplicável à época em que a embargada preencheu os requisitos para a aposentadoria, não havendo contradição lógica interna na decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "Inexiste omissão ou obscuridade em acórdão que, ao analisar aplicabilidade de emendas constitucionais em matéria previdenciária, fundamenta a manutenção de isenção com base no direito adquirido do servidor, observado o regime jurídico vigente à época em que reuniu os requisitos para a aposentadoria, não configurando vício a pretensão de rediscussão do mérito." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I; EC nº 20/98; EC nº 41/2003. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 571986 AgR. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos nos autos da Apelação Cível nº 8111134-72.2023.8.05.0001, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e, como embargado, LUISLINDA DIAS DE VALOIS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora